Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-57.2022.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000999-57.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO DALPASQUALE NETTO - CPF: 905.424.609-04 (APELANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA EDUARDA MENDES ZIMMER - CPF: 070.791.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1000999-57.2022.8.11.009.

Origem:
1a VARA DE COLÍDER.

Recorrente:
PEDRO DALPASQUALE NETTO.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 20/3/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

O recorrente sustenta, em síntese, a existência de defesa genérica pelo reclamado, a negativa de autoria de infração fiscal cometida por terceiros e a regularidade da operação comercial realizada. Pleiteia a anulação do lançamento do débito ou, alternativamente, o redirecionamento da cobrança aos reais responsáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, exigindo-se impugnação específica e fundamentada dos argumentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade estabelece que o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se de forma objetiva e fundamentada aos argumentos nela contidos.

No caso concreto, o recorrente limita-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença que rejeitou os seus pedidos, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso.

O art. 932, III, do CPC, determina que o relator não conheça o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, entendimento também consolidado na Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 182/STJ) e do Supremo Tribunal Federal reforçam que a ausência de argumentação adequada que confronta os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; Lei no 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante: STF, RMS 30842 AGR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; STJ, Súmula no 182; TJ-MG, AC no 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 243180743).

Em suas razões recursais, o reclamante alega:

a)

Defesa genérica apresentada pelo reclamado;

b)

Negativa de autoria por infração cometida por terceiros;

c)

Regularidade da operação pelo recorrido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da r. sentença para o fim de anular o lançamento do débito discutido, referente ao Termo de Apreensão e Depósito no 1152507-2 e, alternativamente, o redirecionamento da dívida aos reais causadores da infração (comprador e transportadora).

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção, absteve de adentrar ao mérito recursal e procedeu à devolução dos autos para seu regular prosseguimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
11/11/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Os autos vieram conclusos na data de
31/1/2025
.

A magistrada singular julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, ponderando
que:

“
(...) Em que pese o relatado, o fato é que a carga de animais foi abordada para fiscalização no dia 17.12.2021, ou seja, 9 dias após a data de saída constante na DANFE, e 4 dias após o vencimento do prazo de transporte previsto na GTA, com distância percorrida de apenas 50km do local de saída.

Por isso, houve antecipação do ICMS por descumprimento de obrigação acessória e aplicação de penalidade (multa) em razão de a mercadoria estar desacompanhada de documento idôneo, sobre as quais o autor alega não ser de sua responsabilidade por ter realizado a operação de acordo com a legislação.

Desse modo, ao autor foi imposto o recolhimento do ICMS incidente sobre operação de saída dos semoventes. Vale lembrar que em operação com gado em pé é aplicado o diferimento do ICMS (art. 13 do Anexo VII do Regulado do ICMS - Decreto Estadual n. 2.212/2014) o qual tem como característica própria o não recolhimento do ICMS em determinada operação, ficando adiado para a etapa posterior. Assim sendo, o pagamento do imposto incidente sobre a saída de determinada mercadoria é transferido para as etapas posteriores de sua circulação.

(...)

Na hipótese em litígio, o documento fiscal (DANFE) foi considerado inidôneo por não corresponder à data de saída da mercadoria, uma vez que consta saída no dia 08.12.2021 e a abordagem pela fiscalização ocorreu em 17.12.2021, bem como por constar transportador diverso, de modo que a realidade fática não condiz com as informações contidas na NF, ensejando a antecipação de ICMS, pois o emitente da Nota Fiscal considerada inidônea foi o próprio autor.

Além da cobrança do imposto, mostra-se igualmente adequada a sanção correspondente, prevista no art. 47-E, incisos III e IV da Lei Estadual no 7.098/98:

(...)

Assim, para cabia ao autor aportar ao feito prova cabal da irregularidade praticada pelos agentes fiscais, contudo o demandante apenas arguiu sem nada comprovar.

Não se ignora o recibo de embarque acostado ao Id. 87204267, que da conta que a empresa João Paulo da Silva Transporte ME, responsável pelo transporte de acordo com o que consta na DANFE, efetuou o embarque de 32 cabeças de gado.

Contudo, tal documento não é hábil a demonstrar a robustez da operação realizada pelo autor, já que a carga/mercadoria foi abordada em fiscalização ocorrida após 8 dias do embarque e à apenas 50km de distância. Destaca-se que o referido recibo foi preenchido à mão, podendo as informações nele contidas serem facilmente manipulares.

Não bastasse isso, apesar da incumbência de provar o alegado, o autor não se desincumbiu deste ônus, requerendo o julgamento antecipado do mérito sem produção de demais provas.

Por mais que o autor alegue boa-fé e desconhecimento das circunstâncias que ensejaram a situação, especialmente por não ser o responsável pela entrega da mercadoria, o requerente deveria questionar a lisura do negócio, não podendo atuar ou se omitir de forma negligente.

Não restou demonstrado pelo autor que houve efetivo embarque dos animais no dia 09.12.2021, tampouco que os fatos constantes na TAD não ocorreram (veracidade).

Assim, não demonstrada a inequívoca regularidade da operação comercial e transporte da mercadoria, ocorreu a interrupção do diferimento do ICMS, de modo que cabe ao autor/vendedor o seu recolhimento na modalidade antecipada, bem como o pagamento da multa por infração da legislação.

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos feitos na Inicial e EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Conforme se observa,
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cuja reforma é almejada, encontra-se amparada em fundamentos claros e consistentes, sustentados pelos fatos e pelo direito aplicável no caso em tela.

Por outro lado, da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o recorrente apenas reiterou os argumentos expostos na petição inicial,
sem impugnar os fundamentos da sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em seu recurso, o demandante apenas alega que a contestação apresentada carece de impugnação específica e não possui qualquer fundamentação apta a respaldar a cobrança do ICMS. Além disso, nega a autoria da infração, afirmando que esta foi cometida por terceiros (comprador e transportadora), os quais deveriam ser os responsabilizados. Por fim, defende que a operação realizada foi regular.

Desse modo,
por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada
, infringindo, assim, o
princípio da dialeticidade
.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original. Isso significa que
o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida
, contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos. No caso, esse requisito não foi apresentado, pois o recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

Por essa razão,
o recurso interposto sequer merece ser conhecido
, pois
ausente impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida

(grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada

(grifei).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ),
quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025